Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-13.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010760-13.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA - CPF: 068.061.961-52 (APELANTE), JULIO CESAR BATISTA MORENO - CPF: 063.124.831-50 (APELANTE), MATEUS LEITE MOREIRA - CPF: 059.802.511-11 (APELANTE), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), IVANILDES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 487.164.991-15 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBIANO BELTRAME - CPF: 039.075.599-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN - CPF: 018.854.289-28 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR LUCAS NASCIMENTO COSTA - CPF: 052.033.061-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (VÍTIMA), IVANILDES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 487.164.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado, receptação e posse irregular de arma de fogo e munições. Prejudicial de prescrição. Busca domiciliar. Preliminar rejeitada. Absorção da posse de arma pelo tráfico. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro e o segundo apelantes por tráfico de drogas privilegiado, receptação e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, e o terceiro por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, todos em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) prejudicial de prescrição do segundo e do terceiro apelantes; 2) nulidade da busca e apreensão domiciliar; 3) insuficiência probatória; 4) ausência de dolo na receptação; 5) mínima ofensividade da conduta relacionada à posse de arma e munições.

III. Razões de decidir

1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao segundo e terceiro apelantes, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 e art. 110, § 1º, do CP.

2. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida do flagrante de receptação], não caracteriza ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes

3. As provas colhidas - apreensão de drogas fracionadas, utensílios com resquícios de entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo - são aptas a demonstrar o domínio do apelante sobre os objetos e a finalidade mercantil das substâncias, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

4. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

5. Os depoimentos dos investigadores de polícia, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão - capacete proveniente de furto, ausência de documentação comprobatória da propriedade e os relatos dos envolvidos - afastam a boa-fé do apelante, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa.

6. A apreensão de arma de fogo municiada na mesma residência utilizada para armazenar entorpecentes demonstra nexo entre os delitos, ensejando a aplicação do princípio da consunção e a consequente absorção do crime de posse irregular de arma de fogo pelo tráfico de drogas majorado (Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV), mais benéfico ao réu.

IV. Dispositivo e tese

Declarada extinta a punibilidade do segundo e terceiro apelantes;

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente, para absolvê-lo da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e readequar as penas para 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre prazo superior ao legalmente previsto, reduzido em razão da menoridade relativa do agente à época dos fatos.

2. A posse irregular de arma de fogo e munições se absorve pelo crime de tráfico de drogas quando vinculada ao exercício da atividade criminosa, conforme entendimento do c. STJ no Tema 1259.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; 119; 180; 386, III; 69; CPP, arts. 386, III e 593, I; Lei 10.826/2003, art. 12; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.6.2024 (Tema 506, Repercussão Geral); STJ, REsp nº 1994424/RS e REsp nº 2000953/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.11.2024 (Tema 1259, Recurso Repetitivo); STJ, HC nº 791.531/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.8.2021; STJ, AgRg no HC nº 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC nº 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.3.2023; STJ, HC nº 538.832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.5.2021; STJ, AgRg no HC nº 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 4.6.2021; STJ, AgRg no Resp nº 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.5.2021; STJ, HC nº 658.403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no HC nº 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.5.2021; TJMT, AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.2.2020; AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; AP nº 0007587-59.2015.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.10.2021; AP nº 1000419-22.2020.8.11.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22.1.2025; AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2020; Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJGO, HC nº 5348404-63.2021.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck de Sousa, j. 12.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010760-13.2022.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: MATEUS LEITE MOREIRA

JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA

JULIO CESAR BATISTA MORENO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MATEUS LEITE MOREIRA, JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe nº 1010760-13.2022.8.11.0042), que condenou o
primeiro
e o
segundo
por tráfico de drogas privilegiado, receptação e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, e o
terceiro
por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, todos em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003; arts. 180,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 292731584).

MATEUS LEITE MOREIRA suscita nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) a droga apreendida se destinava ao consumo próprio; 3) desconhecia a origem ilícita do bem, a ensejar desclassificação para receptação culposa; 4)
“a posse de munições desacompanhada de armamento capaz de dispará-las não configura, por si só, perigo ou lesão a bens jurídicos”
.

Requer o provimento para que seja declarada a
“nulidade absoluta do meio de prova dada a busca e apreensão ilegal”
e absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para consumo pessoal ou reconhecida a receptação na modalidade culposa (fls. 1159 - ID 292731620).

JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA suscita nulidade da busca domiciliar sob a assertiva de que
“a denúncia inicial não indicava nenhum cometimento de crime permanente a ponto de justificar a invasão”
. No mérito, alega que: 1)
“não desponta dos autos provas ou meros indícios da atividade de narcotraficância”
; 2) não
“tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem”
; 3)
“a posse de munições desacompanhada de armamento capaz de dispará-las não configura, por si só, perigo ou lesão a bens jurídicos”
.

Pede o provimento para que seja
“declarada a nulidade absoluta dos autos”
ou absolvido (fls. 1121 - ID 292731607).

JULIO CESAR BATISTA MORENO aduz que
“não realizou os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal que descreve o crime que lhe é imputado”
.

Requer o provimento para que seja absolvido da receptação (fls. 1116 - ID 292731605).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 1177 - ID 292731622).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva de JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crimes de receptação, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido. Condenação. Preliminar de ofício. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Trânsito em julgado para o Ministério Público. Parecer para que seja declarada extinta a punibilidade dos réus João Vitor Carvalho Souza da Silva e Júlio César Batista Moreno, em razão da ocorrência da prescrição, tornando-se prejudicado o exame do mérito dos recursos. Irresignação defensiva do réu Mateus Leite Moreira. Preliminar. Alegada nulidade das provas produzidas a partir do ingresso domiciliar. Inocorrência. Fundada suspeita justificada para a realização da abordagem policial em via pública. Crime permanente. Estado de flagrância. Mérito. Postula a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Apreensão de porções de cocaína e maconha embaladas para comercialização e petrechos. Requerida a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Traficância demonstrada. Condição de usuário de drogas que não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico. Pleito de absolvição em relação ao crime de receptação ou desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Posse de coisa proveniente de crime gera a inversão do ônus da prova. Não demonstrada a ausência de dolo. Pugna pela absolvição do delito de posse de munição. Alegada atipicidade da conduta. Inadmissibilidade. Apreensão concomitante da arma de fogo. Laudo pericial atestou a compatibilidade das munições com a pistola apreendida. Parecer pelo: a) reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição dos recorrentes João Vitor Carvalho Souza da Silva e Júlio César Batista Moreno; e b) pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto por Mateus Leite Moreira.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 298270364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa em relação a JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA [segundo apelante] e JULIO CESAR BATISTA MORENO [terceiro apelante].

Vejamos.

Consta da denúncia, recebida em 14.9.2022 (fls. 488 - ID 292731469), que os fatos ocorreram em 23.6.2022, período em que JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA [nascido em 25.3.2004] possuía 18 (dezoito) anos de idade, e JÚLIO CÉSAR BATISTA MORENO [nascido em 1º.10.2001] possuía 20 (vinte) anos de idade.

O Juízo singular condenou o segundo apelante a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, e o terceiro a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa por receptação, cuja sentença fora publicada em 18.12.2024 (fls. 981 - ID 292731584).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119).

Logo, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzidos pela metade [2 (dois)] em razão dos apelantes serem menores de 21 (vinte e um) ano, à época do fato (CP, art. 115).

Nesse quadro, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [14.9.2022] até a publicação da sentença [18.12.2024] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.”
(AP nº 0002000-11.2011.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO em relação aos fatos imputados nesta ação penal.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO

DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade de JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO, a pretensão recursal delimita-se ao apelante MATEUS LEITE MOREIRA.

MATEUS LEITE MOREIRA suscita a nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que
“a denúncia inicial não indicava nenhum cometimento de crime permanente a ponto de justificar a invasão ao domicílio”
(fls. 1158 - ID 292731620).

Vejamos.

Infere-se que os investigadores de polícia [Antonio Pinto de Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabia], nas fases inquisitiva e judicial, afirmaram que
“receberam informações de que dois indivíduos estariam vendendo produtos subtraídos”
de uma concessionária de motocicletas. No dia 23.6.2022, deslocaram-se até o endereço [rua Benedito Melo, nº 326, bairro Lixeira, em Cuiabá/MT] e visualizaram MATEUS LEITE MOREIRA e Júlio Cesar Batista Moreno em via pública, com um capacete de características semelhantes ao furtado. Diante da situação de flagrante, procederam à abordagem e ingressaram na quitinete apontada por MATEUS LEITE MOREIRA como sendo sua residência. No interior do imóvel, foram apreendidas 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 18,68 g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas); 1 (uma) porção de maconha, com peso de 1,21 g (um grama e vinte e um centigramas); 1 (um) carretel de linha têxtil; 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) copo plástico cilíndrico; 1 (uma) faca; 1 (uma) colher; e 1 (uma) tesoura, todos com resquícios de cocaína; além de 1 (uma) arma de fogo, calibre .380, nº C350902, com um carregador compatível inserido em seu receptáculo e 11 (onze) cartuchos de calibre .380.

Essas apreensões [de drogas, arma de fogo, munições e apetrechos], na residência do apelante, derivaram de diligências que visavam a apuração de furto e receptação. Tratam-se de encontro fortuito ou serendipidade, a legitimar a busca,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 5.5.2017), mesmo porque os policiais não poderiam se omitir no dever de ofício de apreender produto, objeto ou elemento de crime (CF/88, art. 144, § 4º).

Com efeito, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar
“quando policiais adentram a residência no intuito de procurar objetos provenientes”
de crime anterior [receptação] e localizam substâncias entorpecentes (TJGO, HC nº 5348404-63.2021.8.09.0000, Rel. Des. João Waldeck de Sousa, 12.11.2022; STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida do flagrante de receptação], não caracteriza ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, pois decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso a fim de que a casa não sirva, nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 4.6.2021; HC 538832/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.”
(AP nº 0030045-53.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 14.2.2024)

Assim, não se reconhece a alegada nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 23 de junho de 2022, por volta das 16h40min, na Rua Benedito Melo, nº. 326, Bairro Lixeira, em Cuiabá-MT, bem como na Rua Boa Esperança, n.º 145, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT, os denunciados MATEUS LEITE MOREIRA e JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam/tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] No mesmo contexto fático, nos endereços acima mencionados, o denunciado MATEUS LEITE MOREIRA possuía irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido, enquanto que o denunciado JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA possuía munições também de uso permitido, mas tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...] Outrossim, os denunciados MATEUS LEITE MOREIRA, JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO, agindo em coautoria, adquiriram para si, em proveito próprio ou alheio, objetos que sabiam ser produto de crime de furto à loja Moto Forte Yamaha. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MATEUS LEITE MOREIRA e JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA, como incursos nas penas dos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal, c/c art. 29, “caput”, do Código Penal, e como incursos no art. 12, da Lei 10.826/2003, todos praticados na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal [...]”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 292731468)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 90591389), Boletim de Ocorrência n° 2022.168977 (ID 90591384), e laudos de constatação definitivo n° 3.14.2022.86482-01 (ID 90592202) e 3.14.2022.86481-01 (ID 90592203).

No que tange ao delito de receptação (art. 180, do CP), a materialidade encontra-se demonstrada pelo termo de apreensão (ID 90591389), Boletim de Ocorrência n° 2022.168977 (ID 90591384), e termo de entrega (ID 90592215).

Já a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12, do Estatuto do Desarmamento) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 90591389), Boletim de Ocorrência n° 2022.168977 (ID 90591384), e LAUDO PERICIAL Nº 2.3.2022.49424-01 (ID 90591375, fls. 119/138). [...]

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO: [...] No que se refere ao réu MATEUS, em juízo, o mesmo declarou que estava no salão fazendo luzes com JULIO CESAR, ocasião em que recebeu uma ligação do JOÃO VITOR, onde este lhe pediu para fazer a entrega de um capacete para um comprador. Como o capacete estava na quitinete de seu amigo GABRIEL, que ficava na Lixeira, por JULIO CESAR estar de carro, se digiram até o local, já que GABRIEL não se encontrava lá, mas tinha deixado a porta aberto, e quando estava em frente a quitinete com o JULIO CESAR e com o capacete para realizarem a entrega para o comprador, foram abordados pelos policiais civis.

Inclusive, sobre esse capacete, ressaltou que JOÃO VITOR fez a publicação da venda dele no OLX. [...] Já, perante a autoridade policial, o réu MATEUS afirmou que dividia a quitinete no bairro Lixeira com seu amigo GABRIEL (ID 90592200). E, ainda, disse que JOAO VITOR “e GABRIEL haviam pegado esse capacete em uma pendência”. [...]

Corroborando com as declarações supra, observo pelo termo de apreensão (ID 90591389), Boletim de Ocorrência n° 2022.168977 (ID 90591384) e termo de entrega (ID 90592215), que o material furtado na loja Moto Forte Yamaha, uma parte foi apreendida em posse dos réus MATEUS e JULIO CESAR e o restante na casa do acusado JOÃO VITOR. [...] Desta feita, tendo em vista que os acusados não lograram êxito em comprovar suas versões dadas aos fatos, e, além disso, por um dos capacetes furtados ter sido localizado com os acusados MATEUS e JULIO CESAR e o restante dos capacetes e as jaquetas terem sido localizadas dentro do quarto de JOÃO VITOR, lhes incumbiam provar a legitimidade da posse, fato este que não ocorreu.

[...] DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO:

A) DO ACUSADO MATEUS: Ressai dos autos que o acusado MATEUS, quando ouvido perante este juízo, negou a prática dos 02 delitos, alegando que quem residia na quitinete onde foram encontrados os entorpecentes, petrechos e arma de fogo municiada era seu amigo GABRIEL e, com isso, não teria qualquer vínculo com os referidos materiais ilícitos. [...]

Nesse mesma vertente quanto à versão dos fatos na fase policial, foi a declaração do corréu JULIO CESAR, que também se encontrava presente no local e confirmou que MATEUS morava na quitinete onde foram apreendidos os materiais ilícitos. Confira trecho de sua declaração extrajudicial: [...]

Ainda, frisa-se que, em juízo, no início de seu interrogatório, o codenunciado JULIO CESAR confirmou que dado carona a MATEUS até a casa dele situada no bairro Lixeira. [...]

De outra banda, ratificando a prática dos 02 delitos, têm-se os depoimentos dos judiciais dos investigadores de polícia ANTONIO e CLAUDIOMIR, os quais testemunharam que após realizarem as prisões dos réus MATEUS e JULIO CESAR pela prática do crime de receptação, os questionaram se havia mais algum objeto furtado na quitinete, já que eles se encontravam da frente da mesma, momento então em que responderam que não, mas informaram que no local havia drogas e uma arma de fogo.

Diante dessa informação, relataram que procederam buscas na quitinete onde o acusado MATEUS informou que residia, local onde apreenderam porções de entorpecentes prontos para a venda, vários petrechos, roupas novas com etiquetas, e uma pistola 380 municiada, a qual estava enrolada em um cobertor. [...]

Ao serem indagados sobre os narcóticos, o policial CLAUDIOMIR disse que MATEUS e seu comparsa JULIO CESAR mantiveram em silêncio, enquanto em relação à arma de fogo municiada, ambos os policiais relataram que MATEUS alegou ser de seu irmão, mas que restou evidente que essa alegação era uma forma de se eximir.

Ainda ao serem questionados sobre a quitinete, o policial ANTÔNIO frisou que “pelas características da casa, é uma casa que ele usava só para guardar produto de crime e droga, típica de ‘boca de fumo’”. Inclusive, pontuou que “ainda que a casa não seja do MATEUS, aquela casa era exclusivamente para guardar material de produto de crime”, bem como que ela seria “uma segunda moradia dele”.

Do mesmo modo, o policial CLAUDIOMIR consignou que o local “seria um ponto mesmo de ocultação de produtos de crimes e utilizado por uma ‘boca de fumo’, tinha apenas um colchão no chão ali e com algumas roupas, não tinha fogão, não tinha geladeira, material nenhum, apenas o material ilícito apreendido e o colchão no chão da residência e umas roupas”

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Já no tocante à arguição de atipicidade em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido suscitada, em sede de alegações finais, entendo que também não lhe assiste razão.

Digo isto porque, além do delito em tela ser considerado crime de perigo abstrato e ter como bem jurídico tutelado a segurança da sociedade, no caso em questão, foram apreendidas uma pistola e 11 munições do mesmo calibre, as quais todas se mostraram eficientes para provocarem tiros, motivo pelo qual é incabível a aplicação do princípio da insignificância pretendido pela defesa. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados MATEUS LEITE MOREIRA [...] e JOÃO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA [...] nas sanções dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, do Código Penal, c/c art. 29, caput, do Código Penal, e como incursos no art. 12, da Lei 10.826/2003, todos praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal; e JULIO CESAR BATISTA MORENO [...] nas sanções do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, c/c art. 29, caput, do mesmo código. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 292731584)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.241280 (fls. 34 - ID 292731420), Termo de Entrega (fls. 40 - ID 292731420), Laudo Pericial nº 3.14.2022.86482-01 (fls. 73 - ID 292731420), Laudo Pericial nº 3.14.2022.86481-01 (fls. 76 - ID 292731420) e Laudo Pericial nº 2.3.2022.49424-01 (fls. 127 - ID 292731420), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antônio Pinto de Figueiredo, investigador de polícia (fls. 28); Claudiomir Feltrin Fabian, investigador de polícia (fls. 31); Clebiano Beltrame, vítima (fls. 38); Ivanildes Carvalho de Souza, avó do segundo apelante (fls. 47/170 – ID 292731420); Jonathan Batista Moreno de Jesus, irmão do terceiro apelante (fls. 472); Júlio Cesar Batista Moreno, terceiro apelante (fls. 60); e MATEUS LEITE MOREIRA, primeiro apelante (fls. 67). João Vítor Carvalho Souza da Silva permaneceu em silêncio (fls. 177).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Pinto de Figueiredo, investigador de polícia; Claudiomir Feltrin Fabian, investigador de polícia; Ivanildes Carvalho de Souza, avó do segundo apelante; Luciana Aparecida de Campos, vizinha do primeiro apelante; Paulo Henrique de Souza, vizinho do primeiro apelante; João Vítor Carvalho Souza da Silva, segundo apelante; Júlio Cesar Batista Moreno, terceiro apelante; e MATEUS LEITE MOREIRA, primeiro apelante (Relatório de Mídias - ID 292731546 ao ID 292731552).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

Verificam-se que os investigadores de polícia [Antônio Pinto de Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabian] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 7 (sete) porções de cocaína, com peso de 18,68g (dezoito gramas e sessenta e oito centigramas), 1 (uma) porção de maconha, com peso de 1,21g (um grama e vinte e um centigramas), 1 (um) carretel de linha têxtil, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) copo plástico cilíndrico, 1 (uma) faca, 1 (uma) colher e 1 (uma) tesoura, todos com resquícios de cocaína, além de 1 (uma) arma de fogo, calibre .380, nº C350902, com um carregador compatível inserido em seu receptáculo e 11 (onze) cartuchos de calibre .380, ocorridas no dia 23.6.2022, na residência localizada na rua Benedito Melo, nº 326, bairro Lixeira, em Cuiabá-MT.

Essas narrativas revelam que: 1) estavam em diligências para apurar o furto ocorrido na loja “Moto Forte Yamaha”; 2) após receberem informação sobre a negociação de produtos subtraídos, dirigiram-se à rua Benedito Melo, no bairro Lixeira, em Cuiabá/MT; 3) no local, encontraram MATHEUS LEITE MOREIRA e Júlio Cesar Batista Moreno em via pública, com um capacete semelhante ao furtado; 4) diante da situação de flagrante, abordaram os suspeitos e entraram na quitinete indicada por MATHEUS LEITE MOREIRA como sua residência; 5) no interior do imóvel, localizaram entorpecentes, arma de fogo municiada, balança de precisão, carretel de linha têxtil, faca, colher, copo plástico cilíndrico e tesoura, todos com vestígios de cocaína (ID’s 292731420 / 292731546/ 292731552).

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas
“ter em depósito”
.

Atente-se que a conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020)

A diversidade [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [fracionadas em porções individuais], somadas à apreensão de balança de precisão e utensílios com resquícios de droga [tesoura, colher, faca, copo plástico e carretel de linha utilizado para embalo], permitem aferir a destinação mercantil, por indicarem
“intuito de mercancia”
, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Em seu turno, a mera alegação do apelante de que
“não é traficante”
não se mostra suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP nº 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019), sobretudo diante das incongruências em suas declarações. Em Juízo, negou residir na quitinete onde foram apreendidas as drogas, ao passo que, na fase policial, admitiu dividir o imóvel com um terceiro, chamado “Gabriel”, bem como afirmou que os entorpecentes eram destinados ao seu consumo pessoal.

Além disso, Júlio Cesar Batista Moreno [terceiro apelante] declarou que MATHEUS LEITE MOREIRA
“pediu carona”
para deixá-lo em sua residência, no bairro Lixeira, onde ambos foram abordados pela equipe policial, a demonstrar o vínculo do apelante com o imóvel onde os entorpecentes foram apreendidos.

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante MATHEUS LEITE MOREIRA por tráfico de drogas deve ser mantida.

Da receptação:

As declarações dos investigadores de polícia [Antônio Pinto de Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabian], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que apreenderam, em poder dos apelantes MATEUS LEITE MOREIRA e Júlio Cesar Batista Moreno, um capacete furtado da loja “Moto Forte Yamaha” (IDs 292731420, 292731546 e 292731552).

Frise-se que o proprietário da referida loja [Clebiano Beltrame] reconheceu, na Delegacia de Polícia, o capacete como sendo um dos produtos subtraídos do seu estabelecimento (fl. 38 - ID 292731420).

As assertivas do apelante [
“desconhecia a origem ilícita do objeto
”;
“foi ao local entregar o capacete para um comprador, a pedido de João Vitor”
] não se mostram verossímeis, ao se considerar que o próprio João Vítor Carvalho Souza da Silva [segundo apelante] negou ter feito esse pedido e sequer manter relação de amizade com o corréu.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 1000419-22.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 22.1.2025).

Nesse contexto, os depoimentos dos investigadores de polícia, em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão - capacete proveniente de furto, ausência de documentação comprobatória da propriedade e os relatos dos envolvidos - afastam a boa-fé do apelante, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa.

Para o caso, adota-se julgado o c. STJ:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita.”
(HC nº 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

Logo, preserva-se a responsabilidade penal pela receptação.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido:

Extraem-se dos depoimentos dos investigadores de polícia [Antonio Pinto de Figueiredo e Claudiomir Feltrin Fabian], na fase investigativa e em Juízo, que foram apreendidos 1 (uma) pistola [marca CZ P-07, cal. .380, nº C350902], 1 (um) carregador e 11 (onze) munições do mesmo calibre, na residência de MATEUS LEITE MOREIRA, localizada na rua Benedito Melo, nº 326, bairro Lixeira, em Cuiabá/MT (Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.241280 - fls. 34 - ID 292731420).

A versão do apelante de que a arma de fogo e as munições pertenciam a
“um amigo chamado Gabriel”
não foi confirmada por qualquer prova testemunhal.

O c. STJ possui entendimento de que
“os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo”
(AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021).

As apreensões de arma de fogo e munições não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque foram localizadas durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, AP nº 0007587-59.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -14.10.2021).

Por outro lado, o c. STJ, no julgamento do Tema 1259, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou entendimento de que
“a majorante do artigo 40, inciso IV, da lei 11.343/06 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas”
(REsp 1994424/RS e REsp 2000953/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Terceira Seção - j. 13.11.2024).

A jurisprudência consolidada pelo c. STJ nessa matéria deve ser respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Destaca-se, ainda, que o princípio da consunção se afigura aplicável
“para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2077019/RJ – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.4.2024).

Note-se que a arma de fogo e as munições foram localizadas na mesma residência onde estavam guardadas as substâncias entorpecentes, as quais foram atribuídas ao apelante MATEUS LEITE MOREIRA.

Por consequência, impõe-se a absorção da posse irregular de arma de fogo e munições pelo tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV), por ser mais benéfico do que a soma das penas de reclusão e detenção impostas na sentença, com absolvição do apelante MATEUS LEITE MOREIRA da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP.

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, reconhece-se a majorante do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Lei nº 11.343/2006, art. 40, IV), na fração mínima de 1/6 (um sexto), alcançando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), a totalizar a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e a receptação, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, “c”; art. 44, IV e VI).

Com essas considerações:

1)
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOAO VITOR CARVALHO SOUZA DA SILVA e JULIO CESAR BATISTA MORENO em relação aos fatos imputados nesta ação penal;

2) recurso de MATEUS LEITE MOREIRA
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para absolvê-lo da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (CPP, art. 386, III) e readequar as penas para 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da execução penal (LEP, art. 66, V, “a”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025